Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0716926-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEONARDO JOSE INACIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: CELSO CARDOSO BORGES JUNIOR, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO O acordo de ID 63705091 restou celebrado entre as partes LEONARDO JOSÉ e CELSO CARDOSO, não havendo qualquer cláusula que englobe obrigações à parte BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Em relação às eventuais custas processuais, a decisão que homologou o referido acordo (ID 63717612), dispôs que o pagamento se daria na forma convencionada entre os celebrantes, conforme item "4" do acordo. Quanto à baixa das partes, é medida de praxe a ser realizada pela Secretaria após o trânsito em julgado da ação. Prossiga a secretaria na forma da decisão de ID 63717612. Int. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator